Tribunal: STF
Processo: RE 1276924
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 3, p. 1.273-1.238):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PROTOCOLO CONSIDERADO COMO PROVA DA CERTIFICAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO OU PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.
    1. “O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS é o documento que exterioriza o direito a isenção inserta no art. 195, § 7º da Carta da República” (STJ, MS 9.152/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2003, DJ 17/05/2004, p. 98).
    2. Conforme se observa nos autos, a recorrente vem renovando o CEBAS desde 2002, estando pendente de análise pelo Ministério da Saúde o último requerimento de renovação protocolado no ano de 2015, que deu origem ao processo administrativo n. 25000.159777/2015-03, o qual, de acordo com consulta realizada no sítio eletrônico daquele ministério, se encontra suspenso por “motivo de diligência” desde 25/05/2018.
    3. Estando comprovado que a apelante já era detentora do CEBAS e que protocolou, tempestivamente, requerimento de renovação desse certificado para o triênio a partir de 23/12/2015 e que esse pedido se encontra aguardando apreciação pela Administração, o protocolo do requerimento de renovação servirá como prova da certificação até o julgamento do processo pelo Ministério competente (art. 8º, caput , do Decreto 8.242/2014). No mesmo sentido: AC 00010381720114058300, Rel. Des. Federal [conv.] Carolina Souza Malta, DJe 07/06/2012; AC 08003369420134058000, Rel. Des. Federal Marcelo Navarro, Terceira Turma, j. 26/03/2015.
    4. Apelação provida, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a realizar o recolhimento da contribuição ao PIS à base de 1% (um por cento) sobre a folha de salários, tendo em vista a sua qualidade de entidade beneficente de assistência social em saúde, condenando-se, ainda, a parte ré à repetição do indébito (via requisitório de pagamento ou compensação), observando-se a prescrição quinquenal e, no tocante à declaração do direito à compensação, o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e as limitações previstas na legislação vigente no momento do encontro de contas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 1.376). 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, 97 e 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a constitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/1991, no que prevê os requisitos para caracterização como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária.
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que o presente caso refere-se ao Tema 32 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 566.622-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 23.08.2017. A Corte, ao analisar o mérito do recurso extraordinário, assim se manifestou:
    “IMUNIDADE DISCIPLINA LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.”
     Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.
     Ressalto, inclusive, que o julgamento dos referidos declaratórios está sendo realizado em conjunto com o julgamento dos embargos de declaração nas ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. Desse modo, a decisão final do Plenário do STF acerca da matéria balizará a controvérsia posta nos presentes autos.
     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente